Tribunal: TJES
Processo: 5015074-39.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015074-39.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANDERSON VICTOR GOMES DA SILVA
COATOR: JUIZA CRIMINAL DA 5 VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, e por porte ilegal de arma de fogo. A defesa alega ausência de fundamentação concreta da decisão que manteve a custódia, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos;
(ii) verificar se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas seriam suficientes para substituir a custódia preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A privação antecipada da liberdade possui caráter excepcional e somente se legitima quando presentes os pressupostos e fundamentos previstos nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, e no art. 5º, LXI, da Constituição Federal.

O crime imputado — tráfico de drogas — insere-se entre as hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva, conforme art. 313, I, do CPP, diante da gravidade e natureza dos delitos.

Estão comprovados a materialidade e os indícios suficientes de autoria, conforme os elementos constantes dos autos.

O
periculum libertatis
resta demonstrado pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, rádio comunicador e arma de fogo, o que denota periculosidade do agente e risco efetivo à ordem pública.

A fundamentação do decreto prisional observa as exigências do art. 93, IX, da CF/88, bem como dos arts. 312, 313, I, e 315 do CPP, estando baseada em circunstâncias concretas do caso.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, mostram-se insuficientes e inadequadas, diante da necessidade de resguardar a ordem pública e evitar reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI, e art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
capu
t, e art. 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 895.308/MG, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024, DJe 12.11.2024; STJ, HC 639.271/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06.04.2021, DJe 13.04.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015074-39.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON VICTOR GOMES DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: JOAO MARLES MARINHO DOS SANTOS

COATOR: JUIZA CRIMINAL DA 5 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Wanderson Victor Gomes da Silva
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra, apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 5020957-17.2025.8.08.0048.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 19/06/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta a defesa que a decisão que manteve a custódia preventiva do paciente carece de fundamentação concreta e individualizada.

Aduz também que o paciente é menor de 21 anos, primário, possui residência fixa e exerce atividade laborativa lícita.

Por sua vez, argumenta que, no presente caso, a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere mostra-se suficiente para assegurar o andamento processual.

Diante de tais fundamentos, o impetrante requer a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, substituindo-se a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se observa da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado, conforme fundamentado na decisão que manteve a custódia. Vejamos:

[...] Deve-se levar em consideração, ainda, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, qual seja, 79 (setenta e nove) “buchas” de “maconha”; 56 (cinquenta e seis) “pinos” de “cocaína”; 71 (setenta e uma) “pedras” de “crack”, além de rádio comunicador, e uso de arma de fogo.

Verifica-se, assim, que, diante dos materiais ilícitos apreendidos, constando rádio comunicador, arma e variedade de drogas, fica demonstrada a gravidade concreta de sua conduta, suficiente para a decretação da custódia cautelar para assegurar a garantia da ordem pública.

No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente:

[...]
A prisão preventiva está fundamentada em fatos concretos que demonstram a periculosidade do paciente, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade de drogas, armas de fogo e munições, além de acessórios utilizados no tráfico, o que justifica a custódia cautelar para a garantia da ordem pública
. 4. Embora o paciente possua condições pessoais favoráveis, como primariedade, tais elementos não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes o *fumus comissi delicti* e o *periculum libertatis*. [...]. (STJ; HC 895.308; Proc. 2024/0069245-5; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 15/10/2024; DJE 12/11/2024).

Sobre o tema, é válido pontuar que “
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Desse modo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
sendo a prisão necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de Wanderson Victor Gomes da Silva encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Prosseguindo, no que concerne à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser menor de 21 anos e primário, possuir residência fixa e exercer atividade laborativa lícita, saliento que nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu,
in casu
.

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 31 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)